Tribunal: TJES
Processo: 5000585-82.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000585-82.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRAGA E BRAGA ASSOCIADOS - ADVOGADOS

APELADO: CATIANE CHIARIELLO COSTA 12409029728

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA. PERSONAGENS “PEPPA PIG” E “PJ MASKS”. CONTRAFAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. ART. 210 DA LPI. CRITÉRIO DOS BENEFÍCIOS AUFERIDOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação ordinária de abstenção de uso de marca cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por empresa titular dos direitos de marcas das séries infantis “PEPPA PIG” e “PJ MASKS”, em face de artesã que comercializou produtos de papelaria e itens de festa com reprodução não autorizada dos personagens, na qual a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento dos benefícios auferidos com a violação, a serem apurados em cumprimento de sentença, mantendo a gratuidade de justiça e afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à ré; (ii) estabelecer o critério adequado para a quantificação dos danos materiais decorrentes do uso indevido de marca, à luz do art. 210 da Lei nº 9.279/96; e (iii) determinar se o uso indevido de marca configura dano moral indenizável e, em caso positivo, o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera alegação de exercício de atividade comercial em plataformas digitais, sem prova concreta da capacidade econômica, não autoriza a revogação do benefício da gratuidade de justiça.

O registro da marca no INPI assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, sendo incontroversa a violação quando demonstrada a comercialização de produtos contrafeitos sem autorização.

A violação de marca gera dano material presumido, sendo devida a indenização independentemente da comprovação concreta do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A escolha do critério de apuração dos lucros cessantes previsto no art. 210 da LPI deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, admitindo-se a adoção do critério dos benefícios efetivamente auferidos pelo infrator quando mais adequado ao caso concreto.

Em hipóteses de produção artesanal e de reduzida extensão econômica, a adoção do critério da remuneração por licença pode resultar em condenação excessivamente punitiva e dissociada do dano efetivo.

O uso indevido de marca configura dano moral
in re ipsa
, por atingir a reputação, a credibilidade e a imagem da pessoa jurídica titular do registro, sendo desnecessária a prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, considerando a extensão do ilícito, o porte das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova concreta da capacidade econômica da parte beneficiária.

Na violação de marca, a indenização por danos materiais é devida independentemente da comprovação do prejuízo, podendo ser fixada com base nos benefícios efetivamente auferidos pelo infrator quando esse critério se mostrar mais proporcional ao caso concreto.

O uso indevido de marca gera dano moral
in re ipsa,
passível de indenização em valor fixado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.279/96 (LPI), arts. 129 e 210, II e III; CPC, art. 373, II; Súmulas 54, 227 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.804.035/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019; STJ, REsp nº 1.527.232/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2017; TJRS, Apelação Cível nº 5016884-56.2021.8.21.0023, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, Sexta Câmara Cível, j. 27.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5006897-83.2022.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000585-82.2021.8.08.0017

APELANTE: ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED (“eOne”)

APELADA: CATIANE CHIARIELLO COSTA MEI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED (“eOne”),
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Domingos Martins, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
CATIANE CHIARIELLO COSTA MEI,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar os benefícios que foram auferidos em decorrência da utilização indevida da marca, em quantia a ser apurada
em
cumprimento de sentença.

Em suas razões de id. 16449784, sustenta a apelante, preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade da justiça, pois a recorrida exerce atividade comercial e lucrativa por meio de lojas virtuais em grandes plataformas digitais, de modo que possui capacidade econômica para suportar o pagamento de custas e despesas processuais.

No mérito, afirma que os prejuízos de ordem material decorrentes do uso indevido de sua marca devem ser quantificados pelo critério mais favorável ao prejudicado, qual seja, a remuneração correspondente à concessão da licença para exploração do bem,
nos termos do
art. 210,
III,
da Lei
F
ederal nº 9.279/96.

E mais: devida a indenização por dano moral
in re ipsa
, em razão da comercialização dos produtos contrafeitos, a ser fixada no
valor
de R$10.000,00 (dez mil reais).

DA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer a apelante
a revogação do benefício da gratuidade
da
justiça concedid
o
à recorrida,
ao argumento de que
possui capacidade econômica para suportar o pagamento de custas e despesas processuais.

Não
obstante, embora aponte que a apelada exer
ce
atividade comercial lucrativa em plataformas digitais, entendo que tal fato não possui condão de, por si só, conduzir
à revogação
da benesse.

Afinal,
ainda que
exista verossimilhança na alegação
de que a
recorrida realiza vendas de caixas e demais artigos de festa/
papelaria
em lojas virtuais, os produtos
comercializados
são
artesanais
e de baixo valor agregado,
sendo

tal fato incapaz
de deduzir a capacidade financeira da parte.

Ademais,
a recorrente
não logrou êxito em comprovar, por outros meios, a suposta capacidade financeira, limitando-se a tecer meras alegações para dirimir o direito da recorrida.

Assim, mantenho o benefício
da

assistência judiciária concedido.

DO MÉRITO

Em sua peça exordial, a autora, aqui apelante, afirmou ser detentora exclusiva das propriedades intelectuais e marcas vinculadas às séries de animação infantil
“PEPPA PIG” e “PJ MASKS”.

Alegou que a demandada comercializa produtos de papelaria personalizada e itens de festa com reproduções desautorizadas e imitações de seus personagens em site próprio e na plataforma Elo7. Pugnou, assim, pela concessão de tutela antecipada para cessação das vendas, condenação em obrigação de não fazer e pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Pois bem.

V
erifico que a
apelante
,
de fato,
possui o direito de uso exclusivo
das
propriedades intelectuais “PEPPA PIG” e “PJ MASKS” dentro de seu ramo de atividade, porquanto devidamente registradas no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (
INPI) (ids. 16448975, 16448977 e 16448978), nos termos do art. 129 da Lei de Propriedade Industrial (LPI)
:

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

Ademais, restou incontroverso que a requerida
,
artesã e pequena comerciante, se utiliz
ou
dos registros exclusivos da autora na comercialização de produtos contrafeitos,
expostos
em plataformas digitais, como o site
Elo7
, redes sociais e, ainda, em site próprio (id. 16448981).

Em sede de contestação, a
apelada

alegou
o desconhecimento quanto
à impossibilidade
de utilização das marcas registradas da autora, de modo que deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC).

Assim, constatada a violação, resta plenamente configurado o direito ao ressarcimento dos prejuízos materiais decorrentes da indevida comercialização, porquanto a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de compensação por danos patrimoniais nos casos de violação de marca, independentemente da comprovação concreta do prejuízo material (REsp 1.804.035/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

E, no ponto, verifico que a autora pugn
a
pela restituição pecuniária nos termos do critério mais favorável ao lesado, hipótese
prevista no
art. 210,
III,
da LPI
,
in verbis
:

Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo
critério mais favorável ao prejudicado
,
dentre os seguintes:

I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.

Não
obstante, o
magistrado

a quo
condenou a requerida segundo o critério
previsto no
inciso II, qual seja, a restituição do benefício auferido com a violação do direito.

E
m
que pese a orientação de aplicação do critério mais favorável ao lesado,
tenho que a pretensão recursal não merece acolhida,

porquanto
faz-se necessária a observação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade da condenação
, em consonância com o caso concreto.

Conforme restou amplamente demonstrado, a requerida é pequena artesã e
indicou
ter lucrado tão somente o valor de R
$310,27
(trezentos e dez reais e vinte e sete centavos) com a venda dos produtos, haja vista o baixo valor atribuído aos itens confeccionados.

Apesar de ser
devida a repressão pela prática desleal e parasitária,
fato é que
a condenação na modalidade
pretendida

mostra-se
sobremaneira desproporcional ao lucro efetivam
ente
auferido
, pois ultrapassa o caráter compensatório e torna-se tão somente punitivo.

Em casos de pequena extensão, como a produção artesanal de itens de festa sob encomenda, a adoção da remuneração de uma licença global — vultosa por natureza — oneraria excessivamente a parte ré em descompasso com o dano efetivo.

Colaciono, por oportuno, precedente
em
que também
se
postulou

indenização em face de

comerciante
pelo uso indevido das marcas “PEPPA PIG” e “PJ MASKS”:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS AUTORAIS/MARCA, CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. VENDA DE PRODUTOS COM OS PERSONAGENS “PEPPA PIG” E “PJ MASKS”. CONTRAFAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA. DANOS MATERIAIS. CRITÉRIOS MANTIDOS. VALOR DOS DANOS MORAIS. MAJORADO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. 1)
Encontra-se configurado o direito da autora de haver o ressarcimento pelo prejuízo material causado pelo o uso indevido da marca "PEPPA PIG Família e Amigos" e "PJ MASKS" em produtos comercializados pela demandada,
o que configurou concorrência desleal, consoante constou na sentença recorrida.
2) Dano material a ser fixado com base nos lucros cessantes a serem apurados nos termos do inciso II do artigo 210 da Lei nº 9.279/96, em liquidação de sentença por arbitramento, por ser o critério que melhor traduz a reparação material devida no caso em particular, haja vista que foi observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, a ré colocou à venda na internet “kits de formas e cortadores” dos personagens PEPPA PIG Família e Amigos"e"PJ MASKS", cujo dano patrimonial traduz nos valores comercializados, os quais são os reais benefícios que a ré auferiu com o ilícito.
3) Analisando-se as peculiaridades da situação posta em julgamento, em especial a natureza da atividade praticada pela demandada e do material contrafeito vendido tem-se como cabível a majoração do valor para R$ 5.000,00. 4) Em atenção ao que foi decidido pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1877883/SP, no rito dos recursos repetitivos, observa-se que se ostenta descabido o arbitramento nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC, já que a causa não possui valor irrisório, inestimável ou muito baixo, sendo aferível sua quantificação total quando da liquidação de sentença, razão pela qual altera-se os critérios de fixação da verba sucumbencial com base no § 2º do art. 85 do CPC, arbitrando-se no percentual de 10% sobre o valor total da condenação. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 50168845620218210023, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 27-07-2023) (TJ-RS - Apelação: 50168845620218210023 RIO GRANDE, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 27/07/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

Ainda, deste egrégio Sodalício:

EMENTA: PROPRIEDADE INTELECTUAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE MARCA. DANO MATERIAL PRESUMIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DE INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que confirmou a liminar para cessação de atos de violação à propriedade intelectual da autora e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser arbitrada em liquidação de sentença, e danos morais fixados em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As apelações discutem: (i) o critério de quantificação dos danos materiais, (ii) a majoração da indenização por danos morais, (iii) a necessidade de afastamento da condenação por danos materiais e morais, alegando ausência de desvio de clientela ou confusão de marcas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano material é presumido em casos de violação de marca, ainda que a mensuração exata dos lucros cessantes ocorra em liquidação de sentença.

4. O critério para quantificação dos lucros cessantes deve observar os benefícios que o lesado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, conforme o art. 210 da Lei de Propriedade Industrial.

5. Quanto aos danos morais, sendo in re ipsa em casos de uso indevido de marca, o valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença é razoável e proporcional, considerando o porte das partes e a extensão do ilícito.
(...) (TJES, Apelação Cível n° 5006897-83.2022.8.08.0035, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de julgamento: 14/11/2024)

Noutro giro
, no tocante aos danos morais, entendo assistir razão à apelante.

Isso porque o Tribunal da Cidadania firmou entendimento no sentido de que “
o dano moral por uso indevido de marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita”
(STJ - REsp: 1527232 SP 2015/0053558-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/12/2017).

Afinal, a utilização indevida de marca atinge diretamente a reputação, credibilidade e a imagem das titulares do registro, na medida em que pode gerar confusão para os consumidores e associações imerecidas entre a marca reconhecida e os produtos contrafeitos.

Por tal motivo, configurado o dano moral, entendo razoável e proporcional a fixação no montante de R
$5.000,00
(cinco
mil reais), pois se revela adequado às circunstâncias do caso concreto e
à jurisprudência
pátria
, atendendo ao objetivo da norma, qual seja, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito.

A propósito:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – MARCA – Comercialização de produtos contrafeitos "PEPPA PIG" e "PJ MASKS"–
CONCORRÊNCIA DESLEAL – Reprodução e comercialização de produtos contrafeitos – Fatos incontroversos – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – Apuração do quantum debeatur na fase de liquidação da sentença na forma do disposto na LPI, art. 210, inciso III – Recurso da autora provido neste capítulo recursal –
DANO MORAL – Marca – Reprodução e comercialização de produtos contrafeitos – Concorrência desleal configurada – Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação da demandante – Dano in re ipsa – Prejuízo extrapatrimonial presumido – Pedido de indenização por dano moral procedente – Verba indenizatória fixada em primeiro grau (R$ 3.000,00) mantida –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – Percentual majorado em 5% ( CPC, art. 85, § 11)– Recurso parcialmente provido . Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com majoração da verba honorária e observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1004844-89.2022.8 .26.0297 Jales, Relator.: Ricardo Negrão, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/05/2023)

DIREITO EMPRESARIAL E PROPRIEDADE INTELECTUAL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS MARCÁRIOS. USO INDEVIDO DE MARCA E PERSONAGENS PROTEGIDOS SEM LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I . CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Condomínio Shopping Benfica contra sentença que julgou procedentes os pedidos da empresa titular dos direitos autorais e detentora das marcas e personagens do "Mundo Bita", condenando os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais (a serem apurados em liquidação de sentença) e danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da divulgação em redes sociais de evento de carnaval infantil utilizando referências aos personagens sem o devido licenciamento ou autorização.
(...)
.
O dano moral por uso indevido de marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral.
Recurso conhecido e desprovido .
(...)
. (TJ-CE - Apelação Cível: 02117016020228060001 Fortaleza, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 07/05/2025, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2025)

De conseguinte,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e
condenar a apelada ao pagamento de
danos morais no montante de R
$5.000,00
(cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54
do
STJ) e correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)